Tribunal: TJDFT
Processo: 0023308-96.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 4o, DO CPC. CESSÃO DE CRÉDITO. FASE DE EXECUÇÃO NÃO INICIADA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 109, § 1o DO CPC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante o entendimento jurisprudencial a respeito da substituição processual na fase de cumprimento provisório do julgado, na situação em tela está pendente de apreciação o recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão que modificou parcialmente a sentença. Portanto, enquanto não houver trânsito em julgado e formação definitiva do título executivo judicial, aplica-se a legislação atinente à fase de conhecimento.
2. É cabível o arbitramento da multa em razão da oposição de embargos de declaração protelatórios quando os embargantes, inconformados com o resultado que lhes foi desfavorável, pretendiam, na verdade, reabrir a discussão da matéria de fundo pela via inapropriada.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.